Tribunal: TJMT
Processo: 1044595-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044595-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), PEDRO PAULO CARVALHO DA SILVA - CPF: 020.361.911-00 (PACIENTE), 3° Vara Criminal da Comarca de Rondonopolis (IMPETRADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA FREITAS DE AQUINO - CPF: 621.213.751-04 (ADVOGADO), ELISANGELA FREITAS DE AQUINO - CPF: 621.213.751-04 (IMPETRANTE), GEILSON CORREA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.819.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS LOPES DE SOUZA - CPF: 096.733.011-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR CAMPANIN DA SILVA - CPF: 345.552.421-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RISCO DE FUGA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1032250-09.2025.8.11.0003, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3o, II, do Código Penal (latrocínio). A defesa sustenta a ausência de indícios mínimos de autoria em relação ao paciente, afirmando que a prisão estaria baseada exclusivamente nas declarações de corréu,
indicadas
como contraditórias e supostamente infirmadas por provas técnicas. Alega, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada à luz dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (
ii
) definir se as condições pessoais do paciente e os elementos apresentados pela
defesa autorizam a revogação da custódia preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:
A conversão da prisão em flagrante em preventiva exige a presença de indícios suficientes de autoria e a demonstração de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, estão presentes elementos concretos que justificam a segregação cautelar, notadamente a extrema gravidade do delito imputado, consistente em latrocínio, o
modus operandi
premeditado, a vulnerabilidade da vítima e a existência de delação que aponta o paciente como mentor da empreitada criminosa. A apreensão de bens pertencentes à vítima em poder de corréu, a confissão detalhada do comparsa e a evidência de organização prévia para a prática delitiva reforçam os indícios de autoria exigidos nesta fase processual. A gravidade concreta da conduta, aliada ao risco de fuga e à possibilidade de intimidação de testemunhas, revela-se suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar, com o objetivo de garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade e residência fixa, embora relevantes, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme dispõe o Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT. Por fim, a análise aprofundada acerca da autoria delitiva demanda dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva por crime de latrocínio encontra respaldo quando demonstradas a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
e a existência de indícios suficientes de autoria.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. A via do
Habeas Corpus
não comporta exame aprofundado de provas quanto à autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 157, § 3o, II, do Código Penal;
arts
. 310, II, 312, 313, I, 319 e 282 do Código de Processo Penal; art. 5o, LXI, e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 781.189/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/03/2023. TJMT, N.U 1022072-15.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 15/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadasELISANGELA FREITAS DE AQUINO

e

SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA, em favor de

PEDRO PAULO CARVALHO DA SILVA
, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu (MT), que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, nos autos da ação penal n. 1032250-09.2025.8.11.0003, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 3o, II, do Código Penal (latrocínio), conforme decisão constante no Id. 335604873 p. 91/96.

Consoante se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de novembro de 2025, e a prisão foi convertida em preventiva em 1o de dezembro de 2025, após audiência de custódia, ocasião em que o magistrado homologou o flagrante e decretou a custódia cautelar sob os fundamentos da existência do
fumus
comissi
delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
periculum
libertatis
(necessidade da custódia). O paciente encontra-se recolhido na Penitenciária Major PM
Eldo
Sá Corrêa.

Segundo a decisão de primeiro grau, o

fumus
comissi
delicti

estaria demonstrado pela apreensão do veículo da vítima em poder de um dos corréus (Geilson) e pela confissão de Geilson Correa dos Santos Araujo, que delatou a participação do paciente e de terceiro, Douglas Lopes de Souza, na empreitada criminosa.

Quanto ao
periculum
libertatis
, o magistrado fundamentou a prisão preventiva na: (i) garantia da ordem pública: em razão da gravidade concreta do latrocínio, classificado como crime hediondo, destacando a elevada
periculosidade dos agentes e a suposta premeditação do delito, tendo em vista que a vítima residia sozinha e se encontrava em condição de vulnerabilidade; (
ii
) conveniência da instrução criminal: apontou risco de intimidação de testemunhas, sobretudo por serem os flagrados moradores da mesma região, havendo possibilidade de retaliações decorrentes da delação realizada por Geilson; (
iii
) aplicação da lei penal: mencionou risco de fuga, afirmando que, segundo o relato do corréu, o plano seria “pegar o carro e sumir para outra cidade”.

Nas razões da impetração (Id. 335580879), sustenta-se, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, afirmando a defesa que o magistrado apresentou justificativas genéricas vinculadas apenas à garantia da ordem pública, sem demonstração concreta da necessidade da segregação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Argumenta-se, também, que: (i) o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce trabalho lícito como trabalhador rural e possui residência fixa; (
ii
) a decisão não individualizou sua conduta, tampouco demonstrou risco efetivo à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; (
iii
) inexiste risco de fuga, pois o paciente possui vínculos no distrito da culpa; (
iv
) a única imputação existente decorre do depoimento do corréu, meio de prova de valor relativo, que, desacompanhado de outros elementos, não seria suficiente sequer para condenação, quanto mais para justificar prisão cautelar; (v) a prisão preventiva é medida excepcional e não pode funcionar como antecipação de pena, em respeito ao princípio da presunção de inocência; (vi) caso não seja revogada a custódia, requer a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva e a consequente concessão da liberdade provisória ao paciente sem fiança, ou com aplicação de medidas cautelares alternativas, inclusive pleiteando liminar com imediata expedição de alvará de soltura.

Não
foram prestadas
informações
pela autoridade apontada como coatora
.

O
parecer ministerial foi ofertado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
339152387
), pelo conhecimento parcial do
writ
e pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO PAULO CARVALHO DA
SILVA
contra ato do Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu (MT), que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1032250-09.2025.8.11.0003, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 3o, II, do Código Penal (latrocínio).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem.

A liminar
(id.
335729380
) foi
indeferida,
pelos
seguintes fundamentos
:

(...)
Em um breve exame dos autos, não constato, de imediato, a necessidade e possibilidade do deferimento da medida liminar, porquanto a ponderação dos fundamentos delineados necessita de apuração mais aprofundada dos fatos e atos processuais ocorridos na investigação, imprópria nesta apreciação inicial.

Para além da análise da legalidade da prisão em flagrante ou do cumprimento do mandado de prisão, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Para a decretação de prisão preventiva o
fumus
comissi
delicti
consiste na prova da existência do crime, da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, chamados também de justa causa, que são os pressupostos para a decretação da medida.

O
periculum
libertatis
, por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, os quais são os fatores de risco apresentados para justificar a medida. Em primazia ao princípio da proporcionalidade, o legislador pátrio também definiu quais situações comportariam a medida, restringindo o cabimento da prisão preventiva a uma gama restrita de delitos, nos termos do art. 313, do Código de Processo Penal.

Em primazia ao princípio da proporcionalidade, o legislador pátrio também definiu quais situações comportariam a medida, restringindo o cabimento da prisão preventiva a uma gama restrita de delitos, nos termos do art. 313, do Código de Processo Penal.

No que
pertine
ao princípio da proporcionalidade deve haver uma análise de necessidade e adequação da medida, considerando que a Constituição Federal define o
status
libertatis
como a regra e, portanto, a medida extrema da prisão é
ultima

ratio
, devendo a prisão preventiva somente ser determinada quando for imprescindível e não couber a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do art. 319
c.c
. art. 282, ambos do Código de Processo Penal.

Imperioso dizer que qualquer decisão judicial deve ser fundamentada e é o mínimo inerente à função jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna. Mais especificamente em seu art. 5o, LXI, a Constituição Federal apenas admite a prisão em situação de flagrante delito e por ordem escrita e fundamentada, obrigação igualmente prevista no art. 315, do Código de Processo Penal, devendo, portanto, a motivação das decisões ser fundamentada de fato e de direito, conforme o caso concreto.

A liminar do
Habeas Corpus
, analisada antes da realização do contraditório,
in initio litis
e
inaudita altera
pars
, deve ser deferida para conceder a ordem no caso de decretação de prisão preventiva pela autoridade coatora somente quando for evidente que a decisão objurgada seja teratológica, desprovida de motivação ou que seja inidônea (art. 5o, LXI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal e art. 315, do Código de Processo Penal), bem como não estejam presentes o
periculum
libertatis
e
fumus
comissi
delicti
(art. 312, do Código de Processo Penal), não houver cabimento da medida (art. 313, do Código de Processo Penal), a prisão não for imprescindível e couber a sua substituição por outra medida cautelar (do art. 319
c.c
. art. 282, ambos do Código de Processo Penal).

De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em
Habeas Corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no
fumus
commissi
delicti
e no
periculum
libertatis
.

Da decisão (Id. 335604873 p. 91/96.) de
1o.12.2025
que decretou a prisão colhe-se que:

Portanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, por não vislumbrar vícios formais ou materiais que possam macular a peça, reconhecendo sua legalidade. II - DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA Passo à análise da necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos dos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.

II.1 - Do Fumus
Comissi
Delicti A materialidade do delito está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência no 2025.385369, que noticia o latrocínio ocorrido na região conhecida como Pontal do Areia, zona rural de Poxoréu/MT, tendo como vítima JAIR CAMPANIN DA SILVA, bem como pela apreensão do veículo da vítima (Fiat Strada, placa RAY3B77) em poder do flagrado
GEILSON, conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.580451. Quanto aos indícios de autoria, estes são robustos e apontam para a participação dos três flagrados no crime
. O flagrado GEILSON CORREA DOS SANTOS ARAUJO confessou a prática delitiva em seu interrogatório
(no 2025.8.278768), detalhando o planejamento e execução do crime, bem como a participação dos demais flagrados. Segundo seu relato, DOUGLAS LOPES DE SOUZA foi o mentor do crime, conhecia a rotina da vítima e sabia que ela não tinha parentes na região, além de ser alcoólatra, o que facilitaria a ação criminosa.
Ainda conforme o depoimento de GEILSON, PEDRO PAULO CARVALHO DA SILVA também participou da ação, tendo inclusive arremessado o celular da vítima em uma região de pastagem para dificultar a investigação.
Corroborando tais indícios, o veículo da vítima foi encontrado em poder de GEILSON, juntamente com documentos pessoais da vítima, conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.580451. Ademais, foram apreendidos os aparelhos celulares dos flagrados, conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.580468. Portanto, estão presentes os requisitos do fumus
comissi
delicti, consubstanciados na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. II.2 - Do Periculum
Libertatis
No que tange ao periculum
libertatis
, verifico a presença de elementos concretos que justificam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
A garantia da ordem pública se justifica pela extrema gravidade concreta do delito, tratando-se de latrocínio (roubo seguido de morte), crime hediondo que revela periculosidade acentuada dos agentes. Conforme narrado nos autos, os flagrados planejaram o crime com antecedência, sabendo das condições de vulnerabilidade da vítima (que morava sozinha e seria alcoólatra), demonstrando frieza e premeditação. Após matarem a vítima com golpes na cabeça, subtraíram seu veículo e outros pertences, evidenciando desprezo pela vida humana em prol da obtenção de vantagem patrimonial. A conveniência da instrução criminal também justifica a prisão preventiva, uma vez que, em liberdade, os flagrados poderiam intimidar testemunhas, especialmente considerando que são da mesma região e conhecem a comunidade local.

Ademais, GEILSON delatou os demais flagrados, o que poderia gerar retaliações caso fossem colocados em liberdade
Por fim, a prisão preventiva é
necessária para assegurar a aplicação da lei penal
, pois há risco concreto de fuga, especialmente considerando que o plano dos flagrados, conforme relatado por GEILSON, era “pegar o carro e sumir para outra cidade”
. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E DIREÇÃO PERIGOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES. NOVO TÍTULO. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. 3. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o réu, em tese, praticou o crime de crime de latrocínio tentado, após o qual, perseguido pelos policiais, realizou disparos de arma de fogo contra os militares, atentando contra suas vidas e colocando em risco transeuntes e condutores que passavam pelo local, só não logrando êxito no objetivo fatal por circunstâncias alheias à sua vontade. 4. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 5. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. Segundo entendimento desta Corte Superior,
"com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar". Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ;
AgRg
-HC 781.189; Proc. 2022/0346713-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 17/03/2023)”.

II.3 - Dos Requisitos do Art. 313 do CPP Quanto aos requisitos do art. 313 do CPP, o crime imputado aos flagrados (latrocínio) é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (reclusão de 20 a 30 anos), enquadrando-se na hipótese do inciso I do referido dispositivo legal. Ademais, trata-se de crime doloso cometido com violência à pessoa, com resultado morte, o que também atende ao requisito previsto no inciso I do art. 313 do CPP. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal: 1. HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante; 2. CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de: a) GEILSON CORREA DOS SANTOS ARAUJO, brasileiro, solteiro, nascido em 03/02/2006, natural de Rondonópolis/MT, filho de Gilson Barbosa de Araújo e Gislene Correa dos Santos; b) DOUGLAS LOPES DE SOUZA, brasileiro, convivente, nascido em 30/03/2003, natural de Rondonópolis/MT, filho de
Odenil
Carlos de Souza e Mariana Lopes da Costa; c) PEDRO PAULO CARVALHO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 04/05/1985, natural de Dom Aquino/MT, filho de Laercio Carvalho da Silva e Deise
Gonçalina
da Silva. Expeçam-se os respectivos mandados de prisão preventiva. (grifos meus).

Na hipótese dos presentes autos, entende, a defesa, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se em argumentos genéricos e sem a apresentação de elementos específicos que demonstrem risco real.

Além disso, sustenta que em razão dos predicados favoráveis do paciente, as medidas cautelares alternativas à prisão seriam adequadas e suficientes.

Com base na decisão transcrita, concluo que, neste momento, existem elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão, tanto para preservar a ordem pública quanto para garantir a integridade física e emocional da vítima, menor, mulher, sobrinha do acusado e que convivem na mesma residência de âmbito familiar.

A violação de medida judicial pelo acusado em um curto intervalo de tempo reforça a necessidade de manter a prisão cautelar neste estágio processual.

No tocante à fundamentação relativa à primariedade, à ocupação lícita e à residência fixa, esta Corte já consolidou entendimento no
Enunciado n. 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, segundo o qual:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o

periculum
libertatis
”.

Neste Tribunal, tem-se entendido, em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – INDÍCIOS DE ABUSOS REITERADOS - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.
Na hipótese, inobstante o fato de o paciente ser considerado primário, pois considerando o contexto apresentado, diante das circunstâncias fáticas, além do teor da decisão que decretou e manteve a prisão, tenho que
a mesma
está suficientemente fundamentada, consubstanciado no fato de o crime, em tese, ter sido praticado pelo próprio tio por reiteradas vezes contra vítima de 09 (nove) anos de idade, o que denota sua periculosidade e justifica a imposição da medida extrema
. (N.U 1022072-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE
15/02/2023
). (grifos meus).

Ademais, como destacado, a decisão está em consonância com o entendimento jurisprudencial do TJMT. A legalidade da prisão
cautelar, no caso em exame, também se encontra plenamente demonstrada. O delito imputado ao paciente (latrocínio) possui natureza gravíssima, não apenas sob o ponto de vista abstrato, mas sobretudo nas circunstâncias concretas que permeiam os autos.

A subtração do veículo da vítima, associada à violência letal empregada para assegurar a vantagem patrimonial, revela alto grau de periculosidade, indicando que a ação foi executada mediante prévio planejamento e aproveitamento da condição de vulnerabilidade da vítima.

A apreensão do automóvel em poder de um dos corréus, somada à delação prestada, reforça os indícios de autoria e demonstra que o grupo atuou de forma organizada, com intenção de fugir para outra cidade após o crime, o que evidencia risco real à aplicação da lei penal.

Tais elementos, aliados à extrema brutalidade da conduta, constituem fundamento idôneo para justificar a custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, sobretudo para garantia da ordem pública e para resguardar a efetividade da persecução penal.

Neste contexto, a manutenção da segregação cautelar não se mostra desproporcional, tampouco configura antecipação de pena, mas sim instrumento legítimo e necessário para impedir reiteração criminosa, preservar a credibilidade do sistema de justiça e assegurar o curso regular da instrução criminal, diante da concreta possibilidade de intimidação de testemunhas e de evasão do distrito da culpa.

A natureza violenta do crime, praticado mediante suposta premeditação e por meio da cooperação entre vários agentes, demonstra de forma inequívoca a acentuada periculosidade do grupo, circunstância que supera a capacidade de contenção das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Vale lembrar que, com o advento da Lei n. 15.272/25, que buscou regulamentar de forma mais precisa os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, foram acrescentadas novas redações aos §§ 5o e 6o do art. 310, bem como aos §§ 3o e 4o do art. 312, todos do Código de Processo Penal, estabelecendo um rol de situações que recomendam a adoção da medida extrema, quando presentes elementos concretos que demonstrem sua necessidade.

Destaco a nova redação do art. 312, § 3o, I, que deixou explicito:

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente,
geradora de riscos à ordem pública
:

I –
o

modus operandi
, inclusive quanto ao
uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa
ou quanto à
premeditação do agente para a prática delituosa
;(grifos meus).

Em que pesem as alegações da defesa, entendo que, no momento, a segregação cautelar deve prevalecer.

Dessa forma, considerando que a concessão da ordem de
Habeas Corpus
,
in limine litis
, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorre na hipótese vertente,
INDEFIRO
a liminar postulada e determino o cumprimento dos seguintes atos:

a) expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, as informações e os documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

b) findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se colha o parecer acerca do alegado constrangimento ilegal.

Cumpridas as determinações supra e atendidas, conclusos.

Registre-se que quando da apreciação do pedido liminar, esta Relatoria já havia examinado detidamente a situação fática e jurídica posta nos autos, concluindo pela ausência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da medida de urgência.

No exame do mérito, verifica-se que não houve qualquer alteração relevante no quadro fático-probatório ou jurídico então considerado, inexistindo fato novo ou elemento superveniente capaz de infirmar os fundamentos anteriormente expendidos, os quais permanecem íntegros e suficientes para a manutenção da custódia cautelar.

A
materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.385369, bem como pela apreensão do veículo da vítima, Fiat Strada, placa RAY3B77, localizado em poder de um dos flagrados, Geilson Correa dos Santos Araujo, fatos relativos ao latrocínio ocorrido na região do Pontal do Areia, na Comarca de Poxoréu (MT), que vitimou Jair
Campanin
da Silva.

No que se refere aos indícios de autoria, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva lastreou-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente no relato de Geilson Correa dos Santos Araujo, que confessou a prática delitiva e descreveu minuciosamente o planejamento e a execução do crime, imputando ao paciente
a sua coparticipação n
a ação, tendo inclusive arremessado o celular da vítima em uma região de pastagem para dificultar a investigação
.

Ainda conforme narrado,
Pedro Paulo Carvalho
d
a Silva
e outro corréu teriam se deslocado até a residência da vítima, ocasião em que o
corréu
portava um pedaço de madeira no veículo, utilizado para desferir golpes que culminaram na morte da vítima.

A alegação defensiva de que a imputação se apoia exclusivamente na palavra de corréu
Geilson
e na inexistência de elementos materiais diretamente vinculados ao paciente não se mostra suficiente para afastar, nesta fase processual, os indícios de autoria. A negativa de autoria e a análise aprofundada da credibilidade dos depoimentos demandam dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

Neste sentido, é firme o entendimento jurisprudencial de que questões relativas ao mérito da imputação penal devem ser examinadas no curso da ação penal, e não na estreita cognição do
writ
constitucional.

A custódia cautelar encontra-se devidamente justificada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, estando lastreada em fundamentos concretos.

O decreto prisional está amparado na extrema gravidade concreta do delito, que se trata de crime hediondo, praticado mediante violência exacerbada.

O
modus operandi
evidencia frieza, premeditação e elevada periculosidade dos agentes, que teriam planejado a ação com antecedência, explorando a vulnerabilidade da vítima e desferido golpes letais com o objetivo de obter vantagem patrimonial, demonstrando absoluto desprezo pela vida humana.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com vistas à preservação da ordem pública
:

Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em
concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137 .234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298,
Rel
.
Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 203320 BA, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/10/2021)
. (grifo meus).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3.
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2022)
. (grifo meus).

A segregação cautelar também se mostra necessária para resguardar a instrução criminal, uma vez que a liberdade dos envolvidos pode comprometer a colheita da prova, sobretudo diante da delação realizada por um dos corréus, o que revela risco concreto de intimidação de testemunhas ou interferência indevida na produção probatória, especialmente considerando que todos residem na mesma região.

Há, ainda, risco concreto de evasão, pois consta do relato prestado que o plano original dos agentes era subtrair o veículo da vítima e deslocar-se para outra cidade, circunstância que reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, e
ventuais condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita
, não têm o condão de afastar a prisão preventiva
quando presentes fundamentos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
, conforme dispõe o
Enunciado Criminal n. 43 do TJMT
, diz que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Do mesmo modo, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta do delito, da violência empregada e da periculosidade evidenciada, não sendo aptas a resguardar a ordem pública e o regular andamento da persecução penal.

Em síntese, a prisão preventiva do paciente não se fundamenta na gravidade abstrata do crime, mas em elementos concretos que evidenciam o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, revelando-se necessária e proporcional no caso em exame.

Diante do exposto, inexistindo constrangimento ilegal e estando devidamente demonstrados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026